Tribunal: TCU
Processo: 033.589/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3105/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 201, § 3o, do RITCU, ACORDAM em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins, de acordo com os pareceres encontrados nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.589/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 024.645/2020-6 (Representação) 1.2. Responsável: Luiz Edgar Leão Tolini (CPF: XXX.795.341-XX) 1.3. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado de Tocantins 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.